Tribunal: TJSP
Processo: 2100023-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a decisão que deferiu a penhora de 30% dos rendimentos líquidos mensais auferidos pelo agravante, determinando a expedição de ofício à empregadora dele para depósito mensal em Juízo da quantia até o limite da dívida remanescente – Penhora de percentual de salário – Possibilidade, ao ponderar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a decisão que deferiu a penhora de 30% dos rendimentos líquidos mensais auferidos pelo agravante, determinando a expedição de ofício à empregadora dele para depósito mensal em Juízo da quantia até o limite da dívida remanescente – Penhora de percentual de salário – Possibilidade, ao ponderar os interesses do credor e a proteção ao mínimo existencial do devedor – Redução da penhora recorrente para 10% dos rendimentos líquidos mensais auferidos pelo devedor – Inexistência de prova de que tal constrição comprometerá a subsistência do executado – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000499757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100023-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante
AUGUSTO VICENTINI SABBATO, é agravado LUCIANO MEDEIROS
RAPOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2100023-22.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2100023-22.2020.8.26.0000
Comarca: Barueri
Agravante: Augusto Vicentini Sabbato
Agravado: Luciano Medeiros Raposo
Voto no 25.052
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
DESPEJO C.C. COBRANÇA
Cumprimento de
sentença
Insurgência contra a decisão que
deferiu a penhora de 30% dos rendimentos
líquidos mensais auferidos pelo agravante, determinando a expedição de ofício à
empregadora dele para depósito mensal em Juízo
da quantia até o limite da dívida remanescente
Penhora de percentual de salário Possibilidade,
ao ponderar os interesses do credor e a proteção
ao mínimo existencial do devedor Redução da
penhora recorrente para 10% dos rendimentos
líquidos mensais auferidos pelo devedor

Inexistência de prova de que tal constrição
comprometerá a subsistência do executado

Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AUGUSTO VICENTINI SABBATO, nos autos da ação de despejo cumulada
com cobrança, ora em fase de cumprimento de sentença, que lhe move
LUCIANO MEDEIROS RAPOSO, objetivando a reforma da decisão proferida
pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Barueri, Dra.
Renata Bittencourt Couto da Costa, que deferiu a penhora de 30% dos
rendimentos líquidos mensais auferidos pelo agravante, determinando a
expedição de ofício à empregadora dele para que deposite mensalmente em
Juízo referida quantia até o limite da dívida remanescente (fls. 23/24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2100023-22.2020.8.26.0000
3
Sustenta o agravante que sua esposa é lojista e
está sem vendas no momento devido à COVID-19 e que eles têm um filho
pequeno, de forma que o bloqueio de 30% dos seus rendimentos líquidos traria
graves prejuízos a si e sua família. Diz que a expedição de ofício à
empregadora é prejudicial à sua honra e imagem e à estabilidade do casal e da
família. Afirma que o salário é impenhorável e o débito exequendo não teria
natureza alimentar (proveniente do inadimplemento de obrigações locatícias),
sendo que inexiste indício de fraude ou esquiva à satisfação da execução.
Alega que pretende se compor com o exequente.
Aduz que a decisão agravada estaria em
desarmonia com o quanto decidido por este Relator em sede de liminar do
agravo de instrumento anteriormente interposto (30% bloqueados devem ficar
retidos nos autos até julgamento definitivo do recurso).
Sustenta que o Colendo Superior Tribunal de
Justiça apenas admite a flexibilização da impenhorabilidade dos salários em
casos extremos, quando há muito tempo tramita a execução sem satisfação e
o executado tem recursos para sua manutenção, determinando-se a
manutenção de bloqueio de no máximo 20% do rendimento do devedor, motivo
pelo qual o bloqueio de 30% dos seus salários vincendos seria medida extrema
e desarrazoada.
Pugna seja reformada a decisão para reconhecer
a impenhorabilidade dos seus rendimentos vincendos de natureza salarial.
Recurso tempestivo, tramitou com a concessão da
liminar pleiteada.
Não apresentada contraminuta (fls. 31), os autos
foram encaminhados para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2100023-22.2020.8.26.0000
4
É o relatório.
O art. 833 do Código de Processo Civil, ao
elencar uma série de bens materiais impenhoráveis, visa a garantir que o
executado não sofra constrições que lhe gerem riscos à manutenção de uma
vida com dignidade. Busca-se proteger o sustento das necessidades
essenciais do ser humano, conforme leciona Cândido Dinamarco:
“O mais importante dos objetivos que levam o legislador a ditar a
impenhorabilidade de certos bens é a preservação do mínimo patrimonial
indispensável à existência condigna do obrigado, sem privá-lo de bens sem
os quais sua vida se degradaria a níveis insuportáveis; Não se trata de
excluir da responsabilidade executiva os próprios direitos da personalidade,
porque estes nada têm de patrimonial e, pó si próprios, não são suscetíveis
de qualquer constrição judicial executiva; são declarados impenhoráveis
certos bens sem os quais o obrigado não teria como satisfazer as
necessidades vitais de habitação, alimentação, saúde, educação, transporte
e mesmo lazer, nos limites do razoável e proporcional esses, sim, direitos
de personalidade. A execução visa à satisfação de um credor mas não pode
ser levada ao extremo de arrasar a vida de um devedor.” (Instituições de
Direito Processual Civil, vol. IV. 3a ed., São Paulo: Malheiros, p. 380

destacou-se)
Por outro lado, tais garantias acabam por se
confrontar com os interesses dos credores e com o próprio princípio da
efetividade da tutela jurisdicional. Por este motivo, mesmo se considerando a
verba advinda de salário como absolutamente impenhorável, é possível a
flexibilização do dispositivo em determinadas circunstâncias, tal como pode
ocorrer quando o próprio débito também tem natureza alimentar, ou ainda,
quando a verba perde o caráter alimentar por acumular-se mensalmente,
indicando que a quantia não é imprescindível à sobrevivência.
Mas não só nesses casos. A ponderação deve
ser feita à luz do caso concreto, considerando, de um lado, a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2100023-22.2020.8.26.0000
5
ser preservada a dignidade do devedor, e, de outro lado, a efetividade do
processo por meio da satisfação da dívida do credor.
Merece
destaque,
nesse
ponto,
a
crítica
doutrinária quanto à interpretação absolutamente restritiva dos casos de
impenhorabilidade do novo Código de Processo Civil:
“Sempre critiquei, de forma severa, a impenhorabilidade de salários
consagrada no art. 649, inc. IV, do CPC/1973, que contrariava a realidade
da maioria dos países civilizados, que, além da necessária preocupação
com a sobrevivência digna do devedor, não se esquecem de que salários
de alto valor podem ser parcialmente penhorados sem sacrifício de sua
subsistência digna. A impenhorabilidade absoluta dos salários, portanto,
diante de situações em que um percentual de constrição não afetará a
sobrevivência digna do devedor, era medida de injustiça e deriva de
interpretação equivocada do princípio do patrimônio mínimo. O Superior
Tribunal de Justiça, mesmo que tenha decisões que desconsiderem
qualquer circunstância fática e limite-se a aplicar a impenhorabilidade legal
ora analisada, oferece interessantes exemplos de flexibilização da rigidez
legal. E assim o faz ao analisar, no caso concreto, a inexistência de ofensa
à dignidade mínima do devedor na hipótese de penhora de percentual de
seu salário.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de
Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Ed. Juspodivm, p.
1320).
Tanto isso é verdade que, não só nas hipóteses
destacadas, mas também em outras, tiradas das peculiaridades de cada caso
concreto, o Superior Tribunal de Justiça mitigou a impenhorabilidade absoluta,
viabilizando penhora de parte do salário que não comprometesse a
subsistência do devedor:
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR
EXECUÇÃO DE
ALIMENTOS

DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
INDEFERIU
LIMINARMENTE O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. IRRESIGNAÇÃO DO
EXECUTADO.
1. A jurisprudência desta STJ reconhece a possibilidade de, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2100023-22.2020.8.26.0000
6
circunstâncias excepcionais, conceder efeito suspensivo a recurso especial
por meio de medida cautelar inominada, quando satisfeitos
concomitantemente os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora.
1.1. Na hipótese dos autos, ausente o fumus boni iuris, pois o acórdão
recorrido aparentemente encontra-se em harmonia com a jurisprudência
deste STJ, firmada no sentido de que a norma da impenhorabilidade
prevista no art. 649, IV, do CPC deve ser excepcionada, quando se mostrar
desarrazoada no caso concreto, em especial por não representar risco à
sobrevivência do executado.
1.2. Inexiste, outrossim, o periculum in mora, porquanto eventual
manutenção da penhora não representa risco à subsistência do agravante.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg na MC 24.651/DF, Rel. Min. Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/10/2015).
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DÍVIDA APURADA EM INVENTÁRIO.
OMISSÃO
E
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são corretamente rejeitados se não há
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, tendo sido a lide
dirimida com a devida e suficiente fundamentação.
2. A regra geral da impenhorabilidade, mediante desconto de conta
bancária, de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e
proventos de aposentadoria, constante do art. 649, IV, do CPC, incidente na
generalidade dos casos, deve ser excepcionada, no caso concreto, diante
das condições fáticas bem firmadas por sentença e Acórdão na origem
(Súmula 7/STJ), tendo em vista a recalcitrância patente do devedor em
satisfazer o crédito, bem como o fato de o valor descontado ser módico,
10% sobre os vencimentos, e de não afetar a dignidade do devedor, quanto
ao sustento próprio e de sua família. Precedentes.
3. Recurso Especial improvido. (REsp 1285970/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti,
Terceira Turma, julgado em 27/05/2014).
In casu, o executado é funcionário de empresa
farmacêutica multinacional e aufere renda mensal bruta de mais de R$
18.000,00, cf. se verifica às fls. 57 do cumprimento de sentença, valor de
elevada monta considerando a média nacional de salários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2100023-22.2020.8.26.0000
7
Entendo, todavia, que a penhora recorrente de
30% do salário do devedor mostra-se excessiva, evidenciando prejuízo ao
mínimo existencial a ele constitucionalmente assegurado como decorrência do
princípio da dignidade humana, especialmente considerando o delicado
momento vivido em razão da COVID-19, tendo o executado demonstrado que
sua esposa possui loja de roupa (fls. 20/21), a qual também foi afetada pelo
fechamento de estabelecimentos, presumindo-se que ela também contribui
para a manutenção da entidade familiar.
Por não ter demonstrado, porém, como a
penhora de 30% comprometeria a sua subsistência e a de sua família (o que
poderia ter sido feito por meio da demonstração das suas despesas
recorrentes mensais e extratos bancários), entendo que a penhora de 10% dos
rendimentos líquidos auferidos mensalmente pelo executado mostra-se
razoável e não compromete desproporcionalmente a sua subsistência.
Assim, atentando-se ao equilíbrio entre os
direitos do credor e o mínimo existencial do devedor, julgo adequado reduzir a
penhora recorrente do salário para 10% dos rendimentos líquidos por ele
auferidos.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso para reduzir a penhora mensal dos rendimentos líquidos do executado
para 10% até o limite do saldo remanescente, cabendo ao Juízo de origem
expedir ofício para a empregadora do recorrente.
HUGO CREPALDI
Relator